Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-76.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001496-76.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NAIDE TEIXEIRA ZAPELINE - CPF: 650.958.041-15 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DESPROVEU DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO- DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUXÍLIO - DOENÇA DEVIDO - NATUREZA TEMPORÁRIA E DEPENDENTE DE INCAPACIDADE LABORAL – AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA No 810, STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59).

A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício.

Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT na Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada por
NAIDE TEIXEIRA ZAPELINE
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de restabelecer o benefício de Auxílio Doença à ora Apelante consistente numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício desde o requerimento administrativo, devendo a mesma participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança (TR) a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357.

O INSS interpôs o recurso de Apelação alegando que não há incapacidade por parte da autora para o exercício de atividade laborativa, não sendo por isso, caso de auxílio-doença,
e
por esse motivo pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugnou o INSS pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF,
bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.
(Id. 7071331).

A parte autora Naide Teixeira Zapeline, interpôs recurso de Apelação apresentando como causa de pedir, em síntese, a conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, nos termos do pleito inicial, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei (incapacidade total e definitiva para a concessão da Aposentadoria por Invalidez), pugnando igualmente para que sejam analisados os requisitos culturais e socioeconômicos que envolvem o caso. (Id.7071336).

Sem Contrarrazões. (Id. 7071343).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 7144764).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT na Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada por
NAIDE TEIXEIRA ZAPELINE
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de restabelecer o benefício de Auxílio Doença à ora Apelante consistente numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício desde o requerimento administrativo, devendo a mesma participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança (TR) a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357.

Irresignado, o INSS alega em suas razões recursais que não há incapacidade por parte da autora para o exercício de atividade laborativa, não sendo por isso, caso de auxílio-doença, pugnando ainda, no tocante aos juros de mora e à correção monetária pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.

A parte autora Naide Teixeira Zapeline, interpôs recurso de Apelação apresentando como causa de pedir, em síntese, a conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei (incapacidade total e definitiva para a concessão da Aposentadoria por Invalidez), requerendo que seja levado em consideração

os requisitos culturais e socioeconômicos que envolvem o caso.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo, assim, à análise das apelações interpostas pela autarquia federal e pela parte autora Naide Teixeira Zapeline.

RECURSO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O Apelante insurge em suas razões recursais, alegando que o auxílio-doença, em suma, não é o caso da parte autora, pois, não há incapacidade para o exercício de atividade laborativa, conforme laudos médicos acostados aos autos, e quanto as prestações vencidas, pugna quantos ao juros e correção monetária, pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 07/06/2017, pelo Magistrado
a quo
, tendo sido acolhido apenas o pedido de restabelecimento do auxílio-doença e afastada a aposentadoria por invalidez.

Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de REESTABELECER o benefício de Auxilio Doença ao requerente consistente numa renda mensal Correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário do benefício desde o requerimento administrativo, ou seja, 07/07/2014 DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência Social.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim especifico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30(trinta) dias.

Quanto as prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do Vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da Caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados a caderneta de poupança. (...)”

Como se sabe, o auxílio-doença tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficará incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.”

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que a autora adquiriu doenças decorrentes do acidente de trabalho ocorrido no ano de 2005, que resultaram na sua incapacidade e no recebimento do auxílio-doença. No entanto, o benefício foi suspenso em 19/09/2014 (Id. 7071229), sem qualquer exame apto a atestar o reestabelecimento de sua saúde.

Quanto a incapacidade laborativa, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é permanente multiprofissional (Id. 7071314
)
, vejamos:

“
Que é incapacitada para atividade que exija esforço físico intenso; que a incapacidade é permanente multiprofissional; que poderá ser reabilitada em uma atividade que exija esforço físico leve e moderado
”.

Como se percebe dos documentos apresentados, houve o recolhimento das contribuições em 10/2012 a 01/2014 (Id. 7071220 a 7071221), o que demonstra a qualidade de segurada da Autora/Apelada para a concessão do auxílio-doença.

Nesse sentido, consta nos autos, que a requerente na data de ajuizamento dos presentes autos encontrava-se contribuindo para a Previdência Social, não havendo que se falar em ausência de qualidade de segurado por parte do Apelante.

Acrescenta-se, que a autora realizou o número de contribuições mínimas necessárias para fazer jus ao benefício consoante o CNIS juntado pela a Autarquia/Apelante (Id. 7071229), nos termos do art. 24 C/C 25 ambos da Lei 11.0 8213/1991.

“
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências
”

Ressalta-se, ainda, que por se tratar de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho é dispensado o cumprimento do período de carência, conforme dispõe o art. 26, II, da Lei no 8.213/91.

Para se obter o restabelecimento do benefício de Auxílio—Doença, necessário se faz a comprovação de que a parte requerente é segurada da Previdência Social, bem como comprovar sua incapacidade para o exercício do labor habitual por mais de 15 dias. Diante disso, pela vasta documentação comprobatória juntada nos autos, verifica-se que, a parte autora preencheu todos os requisitos para fazer jus ao benefício de auxílio-doença, não assistindo razão a insurgência do Apelante.

Dessa forma, considerando que a Autora/Apelada está incapacitada para o seu trabalho habitual e é segurada, faz jus ao benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -
POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)” [Destaquei]

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –
SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
–
AUXÍLIO - DOENÇA DEVIDO
- TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA TEMPORÁRIA E DEPENDENTE DE INCAPACIDADE LABORAL – AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4o DO CPC/73 – JUROS E

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). 2 .
Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral.
(TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE,
Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA) 3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ e 810 do STF. 4. “A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC
.” (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) (N.U 0002484-07.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)” [Destaquei]

Em relação aos juros de mora e a correção monetária, o Apelante, INSS, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes.Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei
)”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida. Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
(Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei) ”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)”

RECURSO DA AUTORA/APELANTE: NAIDE TEIXEIRA ZAPELINE.

A Apelante pugna pela conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei (incapacidade total e definitiva para a concessão da Aposentadoria por Invalidez), requerendo que seja levado em consideração os requisitos culturais e socioeconômicos que envolvem o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
. ”

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos
(
Id.7071314), que a parte requerente possui incapacidade relativa, isto é, está suscetível a reabilitação, como se vê:

“Conclusão:

“
15- Permanente Multiprofissional.

16- Sim, poderá ser reabilitada no seu trabalho para uma atividade que não exija esforço físico intenso
. ”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade da autora para o exercício da atividade laboral que exercia é temporário, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ora, o laudo médico respeitou a ampla defesa e o contraditório, bem como foi elaborado com qualificações técnicas suficientes para elucidar as controvérsias, possibilitando o pleno convencimento das questões trazidas a debate.

Logo, por se tratar de ortopedista e traumatologista, com conhecimento técnico na área da medicina, habilitado e de confiança do juízo, realizando a perícia de acordo com laudos

complementares apresentados e respondendo todos os requisitos de forma satisfatória, não há como reconhecer a irregularidade no laudo pericial apresentado.

Se não bastasse isso, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Por outro lado, considerando que a parte autora está incapacitada temporariamente para o seu trabalho habitual, é segurada e que não restou comprovado que se trata de doença preexistente, faz jus ao benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação
.
2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)” (Destaquei)

“APELAÇÃO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE - INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido. (N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)”

Ressalta-se, ainda, que por se tratar de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho é dispensado o cumprimento do período de carência, conforme dispõe o art. 26, II, da Lei no 8.213/91.

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral de forma permanente, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste quesito.

Ante o exposto, quanto ao recurso de apelação do INSS,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para alterar os juros e correção monetária, devendo ser observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF.

CONHEÇO
o recurso da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020